Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003530-87.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEVAL CENTRO OESTE SA - CNPJ: 24.959.199/0001-48 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (ADVOGADO), NAYARA PESSOA DA SILVA - CPF: 067.280.989-33 (APELADO), ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES - CPF: 209.251.071-15 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), NALDICE CECHETT - CPF: 021.961.969-75 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PESSOA DA SILVA - CPF: 056.386.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TAL MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 195 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1- embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, rejeitou as teses expostas pela Recorrente sob o argumento de que ela não comprovou o alegado. Logo, em tese, seria de rigor o provimento do Recurso para que fosse determinada a instrução processual; todavia, não se pode olvidar que consoante o Verbete Sumular 195 do STJ,
“em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

2- O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar a credora do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial. De conseguinte, mesmo que inadequado o fundamento utilizado para o julgamento antecipado da lide, não há falar em cerceamento de defesa, porque não se verifica pertinência na realização das provas que a Apelante pretende produzir, pois com ela almeja comprovar a alegada simulação em Embargos de Terceiro, o que não tem pertinência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003530-87.2018.8.11.0005

Retifique-se a autuação e registro
, pois se trata de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Bunge Alimentos S.A.
, incorporadora da empresa
Ceval Centro Oeste S.A.

A Recorrente almeja a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro oposto por
Nayara Pessoa da Silva
em virtude da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 0000528-81.1996.8.11.0005, promovida pela empresa
Ceval Centro Oeste S.A.
, em desfavor de
Osvaldo Pessoa da Silva
.

O sentenciante acolheu os pedidos formulados pela Apelada e, por conseguinte, cancelou a penhora que recaiu sobre o veículo Fiat/Uno Way, e condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Sustenta que a lide somente pode ser julgada de forma antecipada quando a questão for apenas de direito ou quando não há necessidade de dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Aduz que, na hipótese, o julgador consignou que não havia necessidade de dilação probatória; contudo, acolheu o pedido da Apelada ao argumento de que a Apelante não comprovou o vício na celebração do ato impugnado, ou seja, porque não há provas de fraude/simulação no contrato de compra e venda do veículo penhorado.

Insiste que o feito exige ampla dilação probatória, porque a compra e venda do automóvel jamais existiu. No entender da Apelante, ocorreu
“um simulacro entre familiares para proteger os bens do Executado Osvaldo Pessoa da Silva”
.

Argumenta que quando foi intimada para indicar as provas que pretendia produzir, requereu o depoimento pessoal da Apelada que, no seu entender, é essencial ao deslinde do feito, pois com ele poderá ser constatado se há relação de parentesco entre a Apelada e o Executado, bem como se ela possui renda para a aquisição do automóvel etc.

A Apelante também alega que formulou pedido de exibição de documento, cujo pleito, segundo aduz, foi desconsiderado pelo Julgador singular.

Afirma que a Apelada alegou que pagou o valor da compra em dinheiro e, apesar dessa tese ser inverossímil, nada obstaria que juntasse aos autos os documentos que comprovassem o pagamento dessa quantia e/ou da sua renda.

Insurge-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário que, de acordo com a Apelante, não seria necessária se a Apelada cooperasse e juntasse aos autos os extratos de um mês de sua conta.

Com esses fundamentos, pugna que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a abertura da instrução processual e análise da tese de defesa, que constitui do argumento de simulação da transferência do veículo para um familiar.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 88823969).

Na primeira análise dos autos verifiquei que o Recurso de Apelação foi interposto pela Bunge Alimentos S.A.; assim, converti o julgamento em diligência e determinei que a Apelante demonstrasse porque a sentença atingiria direito do qual é titular (art. art. 996, parágrafo único, CPC) ou, em não sendo terceira prejudicada, que trouxesse os autos os documentos de incorporação/fusão e extinção da empresa que integra a lide - Ceval Centro Oeste S.A., sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.

A Apelante cumpriu a determinação e comprovou que incorporou a empresa Ceval Centro Oeste S.A. (Id. 97260498 e seguintes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que por meio deste voto analiso e julgo tanto o Recurso de Apelação n.o 0003533-42.2018.8.11.0005, quanto o Apelo n.o 0003530-87.2018.8.11.0005, ambos interpostos pela Bunge Alimentos S.A., pois estão intrinsicamente ligados e, dessa forma, será mais fácil a compreensão dos fatos.

Nos idos de 1996, a empresa Ceval Centro Oeste S.A., atualmente incorporada pela Apelante – Bunge Alimentos S.A., ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em face de Osvaldo Pessoa da Silva, ao argumento de que o Executado lhe deve 653.330 kg (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta quilogramas) de feijão soja em grão, a granel, limpo e seco, com teor de umidade não ultrapassando 14% (quatorze por cento), impureza e materiais estranhos até 01% (um por cento), avariados até 08% (oito por cento), tipo industrial.

Em 10/03/2010, o Julgador singular reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por corolário, extinguiu o feito com fundamento no artigo 269, inciso IV, do CPC/73. A sentença foi alvo do Recurso de Apelação n.o 2135/2012, distribuído ao Desembargador Marcos Machado e, em 04/04/2012, a Primeira Câmara Cível, à unanimidade, proveu o recurso, anulou a sentença e determinou o prosseguimento da Ação Executiva.

Com o retorno dos autos, após diversas tentativas de localizar bens passíveis de penhora, em 12/07/2018, o Julgador
a quo
deferiu o pedido de busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, ressalvando que, se positiva, o respectivo extrato serviria de termo de penhora, e que o Executado deveria ser intimado para, querendo, manifestar no prazo legal.

A Exequente requereu a penhora de dois veículos localizados no RENAJUD e a intimação do Executado para indicar a localização dos bens para avaliação. O pedido foi deferido e, de conseguinte, o Executado foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a localização dos bens penhorados, com a advertência de que, se não o fizesse, considerar-se-ia ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de aplicação de multa.

Com a restrição dos veículos, em 08/11/2018 foram protocolizados dois Embargos de Terceiro.

O primeiro, sob n.o 0003530-87.2018.8.11.0005, oposto por Nayara Pessoa da Silva, e o segundo, que recebeu o n.o 0003533-48.2018.8.11.0005, oposto por Naldice Cechetti.

Em síntese, ambas as Embargantes alegaram que adquiriram um veículo de Osvaldo Pessoa da Silva e que, na época da aquisição, não havia qualquer restrição no registro do automóvel.

Ao contestar os dois Embargos, a Apelante alegou que o caso versa sobre
simulação
, pois há relação de parentesco entre as partes.

Afirmou que as próprias Embargantes alegaram que não receberam renda, de modo que não comprovaram como teriam adquirido os automóveis.

Argumentou que o ônus da prova deveria ser invertido, e as Embargantes compelidas a juntarem o comprovante de pagamento dos veículos.

Requereu, caso não deferido o pedido de exibição de documentos, que fosse promovida a quebra do sigilo bancário das Embargantes no mês da suposta aquisição do respectivo automóvel.

Juntou, em ambos os processos, consulta promovida por meio do
website
da empresa AP Informação (apinformação.net.br), onde consta a informação de que Naldice Cechetti é mãe de Nayara Pessoa da Silva.

Na réplica, Nayara Pessoa da Silva alegou que a empresa se limitou em alegar a simulação do negócio jurídico, sem produzir qualquer prova dessa tese, bem como ressalvou que a simples existência de parentesco entre o Executado e o terceiro não é suficiente para, por si só, configurar simulação.

No mais, insurgiu-se quanto ao pedido de inversão de provas e da quebra do sigilo bancário.

Os mesmos argumentos foram aduzidos por Naldice Cechetti, nos Embargos n.o 0003530-42.2018.8.11.0005.

Intimadas para manifestar interesse na produção de provas, nos dois processos a Bunge Alimentos S.A., insistiu no pedido de inversão do ônus da prova, bem como que as Embargantes juntassem aos autos o comprovante de pagamento pela aquisição do veículo e, caso o pleito não fosse acolhido, requereu a quebra do sigilo bancário do mês da alegada aquisição, além do depoimento pessoal das Embargantes, a fim de esclarecer pontos relevantes, tais como o parentesco e a origem dos recursos que alegam que foi utilizado para a aquisição dos automóveis.

Naldice Cechetti e Nayara Pessoa da Silva requereram a produção de prova testemunhal para confirmar a posse do veículo.

Os dois processos foram sentenciados em 12/12/2019. Nas sentenças, o Julgador singular registrou que
“o embargado protestou pela inversão do ônus da prova no intuito de comprovar a existência do vício de simulação, no entanto, incorre que tal ônus probatório é do mesmo.”

No que tange ao pedido de exibição do comprovante de pagamento, o Juiz consignou que
“a embargante informa que o pagamento se deu a vista”
e que o pedido de quebra de sigilo bancário também não comporta acolhida porque
“essa medida excepcional não pode ser decretada sem mínimas diligências probatórias anteriores, a serem realizadas no sentido de verificar a razoabilidade da quebra do sigilo de dados, sob pena de desvirtuar-se a distinção dessa medida excepcional, resultando em grave violação a um direito fundamental do cidadão.”

Em sequencia, analisou o mérito,
“por não haver necessidade de dilação probatória”
, pelo fato de
“a matéria questionada versar apenas sobre questão de direito.”

Por entender que cada uma das Embargantes comprovou os requisitos necessários à oposição dos Embargos de Terceiro e, firmar convicção de que a tese de anulação de atos jurídicos, declaração de que houve fraude ou simulação
“só pode ocorrer quando cabalmente demonstrado nos autos, através de provas convincentes e robustas”,
e que,
“no caso, o conjunto probatório não permite concluir pela fraude/simulação na celebração do contrato de compra e venda”
, aliado à presunção de boa-fé do terceiro adquirente, e que se trata de aquisição de bem móvel, que ocorre pela tradição, acolheu tanto o pedido formulado por Naldice Cechetti, quanto o pleito de Nayara Pessoa da Silva.

Assim, cancelou a penhora que recaiu sobre os veículos e condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nos dois Recursos de Apelação, a Bunge Alimentos S.A. suscita a nulidade das sentenças por cerceamento de defesa.
Sustenta que a lide somente pode ser julgada de forma antecipada quando a questão for apenas de direito ou quando não há necessidade de dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Aduz que, na hipótese, o julgador consignou que não havia necessidade de dilação probatória; contudo, acolheu o pedido das Apeladas ao argumento de que a Apelante não comprovou a vício na celebração dos atos impugnados, ou seja, porque não há provas de fraude/simulação nos contratos de compra e venda dos veículos penhorados.

Insiste que os feitos exigem ampla dilação probatória, porque a compra e venda dos automóveis jamais existiu. No entender da Apelante, ocorreu
“um simulacro entre familiares pra proteger os bens do Executado Osvaldo Pessoa da Silva”.

Argumenta que quando foi intimada para indicar as provas que pretendia produzir, requereu a realização de prova em audiência de instrução, com o depoimento pessoal das Apeladas que, no seu modo de ver, é essencial ao deslinde dos feitos, pois com eles poderá constatar se há relação de parentesco entre as Recorridas e o Executado, bem como se possuem renda para a aquisição dos automóveis etc.

A Apelante também alega que formulou pedido de exibição de documento, cujo pleito, segundo aduz, foi desconsiderado pelo Julgador singular.

Aduz que as Apeladas alegaram que pagou o valor da compra em dinheiro e, apesar dessa tese ser inverossímil, nada obstaria que juntassem aos autos os documentos que comprovassem o pagamento dessa quantia e/ou da sua renda.

Insurge-se, ainda, quanto ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário que, de acordo com a Apelante, não seria necessária se as Apeladas cooperassem e juntassem aos autos os extratos de um mês de sua conta bancária.

Com esses fundamentos, pugna que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a abertura da instrução processual e análise da tese de defesa, que constitui do argumento de simulação na transferência do veículo para um familiar.

Pois bem. É cediço que a

produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide e que, embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.

Neste caso, denota-se da sentença que o Juiz singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC). Todavia, afirmou que a Apelante não comprovou sua tese, porque
“
o conjunto probatório não permite concluir pela fraude/simulação na celebração do contrato de compra e venda.
”

Ou seja, embora o Julgador não tenha oportunizado a produção de provas, rejeitou as teses expostas pela Recorrente sob o argumento de que ela não comprovou o alegado. Logo,
em tese
, seria de rigor o provimento do Recurso para que fosse determinada a instrução processual; todavia, não se pode olvidar que consoante o Verbete Sumular 195 do STJ,
“em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

Ou seja, de acordo com entendimento pacificado na Corte Superior, não é possível alegar qualquer vício de consentimento para invalidar o negócio jurídico subjacente em Embargos de Terceiro, dentre eles, a simulação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA No 195/STJ
. SANEAMENTO DO PROCESSO. PROVA ORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO. ART. 331, § 2o, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É descabida a alegação de simulação em embargos de terceiro (Súmula no 195/STJ e precedente específico da Terceira Turma)
. 3. A desnecessidade de instrução probatória acerca de determinada questão não significa que ela não seja objeto de controvérsia, ou seja, a atividade probatória apenas fica dispensada sobre o ponto controvertido, porque a prova até então produzida a esse respeito foi considerada suficiente pelo magistrado no saneamento do processo. 4. Na espécie, o pedido de levantamento de penhora formulado em embargos de terceiro foi julgado improcedente por insuficiência de provas quanto à titularidade e à posse da embargante, porém toda a prova documental anteriormente produzida por ambas as partes a esse respeito foi desconsiderada pelos magistrados no saneamento do processo, na audiência de instrução e julgamento, na sentença e na apelação. 5. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 1677921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL.
SIMULAÇÃO ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE QUE DEVE SER ARGÜIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
, TAL COMO A FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1.267.627/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013). (sem grifos no original)

O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar a credora do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de trecho de recente aresto de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, onde assentou que:

[...]. 1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. [...].
(REsp 1703707/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Assim, a tese de simulação e/ou fraude contra credores deve necessariamente deve ser analisada em sede de ação própria.

De conseguinte, mesmo que inadequado o fundamento utilizado para o julgamento antecipado das lides, não há falar em cerceamento de defesa, porque não se verifica pertinência na realização das provas que a Apelante pretende produzir, já que com elas almeja comprovar a alegada simulação, o que, conforme já exposto, não é possível no âmbito restrito dos Embargos de Terceiro.

Com essas considerações e tendo em vista que a insurgência recursal limitou-se ao cerceamento de defesa e à alegação de imprescindibilidade da produção das provas requeridas,
nego provimento aos Recursos n.o
0003533-42.2018.8.11.0005 e n.o 0003530-87.2018.8.11.0005
e mantenho hígidas as sentenças invectivadas.

Diante do desprovimento integral dos Apelos, em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em ambos os feitos para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021